Tribunal: STF
Processo: HC 241685
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Miriam Gomes Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 890.601/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio tentado).



    Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas, inclusive, a prisão domiciliar, uma vez que a paciente tem filhos menores de 12 anos.



    Requer-se, ao final:



    “1) Liminarmente, seja colocada em liberdade, de forma provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus; 



    2) Que seja reformado definitivamento o v. acórdão guerreado para revogar a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III E V, DO CPP. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme o voto do Ministro Relator, a decretação da prisão preventiva da paciente foi justificada pela Corte estadual ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, destacando “a gravidade concreta do delito em tese praticado, notadamente o modus operandi supostamente empregado (a paciente teria desferido em via pública três facadas em desfavor da vítima, vindo esta a ficar internada)” (doc. 2).



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)”.



    Ademais, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    Tenho que essa é exatamente a hipótese do caso concreto, pois segundo se infere dos autos, o Ministro Sebastião Reis Júnior afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar, assim como da aplicação de medidas cautelares alternativas, pelos seguintes motivos:



    “No mais, não há falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Isso porque o art. 318-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.769/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Na espécie, contudo, o crime imputado (homicídio qualificado) encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de genitora de filhos menores de 12 anos, já que o delito foi cometido mediante violência.



    (...)



    Por fim, vale ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, sendo certo que, havendo nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da sua custódia máxima, não se mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (doc. 5).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente